Tribunal: TJSP
Processo: 1003404-64.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
COBRANÇA - Ação ajuizada pela herdeira em face da inventariante - Alegação de sonegação de bens no inventário - Improcedência do pedido - Inconformismo - Descolhimento - Cerceamento de defesa não configurado - Expedição de ofício para o acesso aos extratos bancários do de cujus dos 5 anos anteriores ao falecimento que se mostra descabida - Impossibilidade de discussão dos bens que o autor da

Ementa:

COBRANÇA - Ação ajuizada pela herdeira em face da inventariante - Alegação de sonegação de bens no inventário - Improcedência do pedido - Inconformismo - Descolhimento - Cerceamento de defesa não configurado - Expedição de ofício para o acesso aos extratos bancários do de cujus dos 5 anos anteriores ao falecimento que se mostra descabida - Impossibilidade de discussão dos bens que o autor da herança possuía ainda em vida - Exibição dos prontuários médicos pela casa de repouso onde o falecido ficou internado que se mostra desnecessária - Ausência de indício de que o falecido possuía incapacidade para gerir seus atos da vida civil - Inexistência de ação de interdição - Litigância de má-fé da apelante não configurada - Ausência das hipóteses legais previstas no art. 80 do Código de Processo Civil - Sentença mantida - Recurso desprovido.